Tribunal: TJBA
Processo: 8010482-67.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010482-67.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: ARIADNY ESTRELA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MÁRCIA JESUS SARMENTO, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EXAME PET-CT SCAN ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ARIADNY ESTRELA SANTOS, contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear integralmente tratamento oncológico, incluindo exame PET-CT Scan, além de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
. A
O
peradora alegou a licitude da negativa de cobertura, enquanto a
B
eneficiária pleiteou a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a negativa de cobertura do
s
exame
s

e tratamentos de câncer,
pela
O
peradora, foi abusiva e ilegal;
e
estabelecer se o valor fixado, para a indenização por dano
extrapatrimonial,
deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, no que tange à interpretação mais favorável ao consumidor.

4. A negativa de cobertura do exame PET-CT Scan, com
esteio
nas Diretrizes de Utilização da ANS, é abusiva, pois impõe restrição excessiva e desproporcional à
Demandante
, especialmente diante da gravidade da patologia oncológica.

5. O rol da ANS não é taxativo, funcionando como referência mínima para cobertura, conforme entendimento consolidado pela Lei 14.454/22.

6. O
P
lano de
S
aúde não pode interferir na escolha do tratamento indicado pelo
M
édico responsável, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7. A jurisprudência reconhece que a negativa indevida de cobertura, em situações emergenciais, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. O valor da indenização por dano moral,
estipulado
pelo
J
uízo de primeiro grau, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não justificando a sua majoração.

9. O aumento dos honorários advocatícios para 18%, sobre o valor da condenação, encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso
s desprovidos
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 47 e 51, IV; Lei 9.656/98, art. 10; Lei 14.454/22; CPC, art. 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.05.2017; TJ-SE, Recurso Inominado nº 201901010346, Rel. Lívia Santos Ribeiro, j. 18.09.2020; TJ-RJ, APL 0107329-25.2018.8.19.0038, Rel. Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, j. 20.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8010482-67.2024.8.05.0080, oriundos da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como
Apelantes e Apelados a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e ARIADNY ESTRELA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
.